Tribunal: TJDFT
Processo: 0730066-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730066-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA TEODORO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em razão da probabilidade de empréstimo de efeitos infringentes aos embargos de declaração, ante o que foi decidido na AR 0735030-49.2024.8.07.0000, manifeste-se a embargada no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r